Tribunal: TJSP
Processo: 1006478-31.2018.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006478-31.2018.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados RICARDO AUGUSTO CASTILHO,
SERASA e BOA VISTA SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006478-31.2018.8.26.0566/50000
2
Voto no 32521
Embargos de Declaração no 1006478-31.2018.8.26.0566/50000
Comarca de São Carlos
Embargante: BANCO DO BRASIL S.A.
Embargado: RICARDO AUGUSTO CASTILHO
Embargos de declaração - Pré-questionamento - Mera discordância do julgado - Não
ocorrência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Caráter infringente - Embargos rejeitados
1. São embargos de declaração opostos onde o recorrente pretende o pré-
questionamento de dispositivos legais, com o escopo de interposição de recurso à
Superior Instância. O recurso é tempestivo.
O v. acórdão embargado está assim ementado:
“Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido
fundamentado na alegação de não celebração do contrato e negativação do
nome do autor no cadastro de devedores - Contratação não comprovada - Ônus
da prova não atendido - Fato obstativo do direito do autor não demonstrado -
Impossibilidade de se exigir do autor que comprove a não celebração do
contrato - Prova negativa inadmissível - Responsabilidade da instituição
financeira ré objetiva - Incidência do pg. ún. do art. 927 do CC e da Súm. 479
do STJ - Aplicação da teoria do risco profissional - Dano moral configurado
Inconformismos com relação ao valor da indenização (R$ 10.000,00) - Montante
fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Condenação
majorada para R$ 20.000,00 - Valor condizente com o dano - Recurso do réu
improvido - Recurso do autor provido”
É o relatório.
2. Os presentes embargos não comportam acolhimento.
O pré-questionamento é uma criação jurisprudencial sumulada. No silêncio
da decisão, cabe provocar o julgador a desenvolver a tese jurídica adotada para a
solução do litígio, de molde a verter tese explícita acerca das matérias de direito cujo
exame se pretende levar à instância superior.
Trata-se de pressuposto de admissibilidade dos recursos de natureza
especial e extraordinária, demandando a protocolização de embargos declaratórios
quando o julgador não explicitou o seu entendimento acerca da matéria que será
atacada na instância especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006478-31.2018.8.26.0566/50000
3
Embora respeitáveis vozes manifestem-se em favor da dispensa, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm, reiteradamente, deliberando no
sentido da manutenção do pré-questionamento.
Entende-se que ele é consequência da própria natureza excepcional do
recurso. Assim indica a própria análise etimológica das expressões extraordinário e
especial, como evidenciadoras de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça só podem ser chamados em situações que saem do ordinário, do
comum.
O acórdão que merece ser atacado por intermédio de embargos de
declaração para o fim exclusivo de pré-questionamento não é outro senão aquele que
deixa de analisar a matéria submetida a seu julgamento e não aquele que adota
determinada tese, dentre uma das questionadas, ou mesmo outra, dentro da esfera de
conhecimento.
No caso dos autos, o acórdão objeto do recurso valeu-se do entendimento
doutrinário e jurisprudencial.
O acórdão está devidamente fundamentado, explicitando o entendimento da
Corte.
Assim, considerando-se que não há omissões e obscuridades a serem
sanadas e não se enquadrando também o recurso em quaisquer das demais hipóteses
elencadas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, o mesmo não pode ser
acolhido.

Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos, posto que
tempestivos, porém rejeitados, restando mantido na íntegra o acórdão embargado.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator